Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742034-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ARANTES VIEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO ARANTES VIEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0719367-73.2023.8.07.0007, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial. Alega que a probabilidade do direito é incontroversa diante da demonstração inequívoca de que o agravante é beneficiário do plano de saúde e que o risco da demora fica caracterizado pela precarização da condição de saúde do agravante. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela antecipada pleiteada. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor, na parte referente ao objeto do recurso (ID 172629718): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O autor é sócio da pessoa jurídica que contratou com a ré plano de saúde há menos de 1 ano (abril de 2023). Afirma que foram pagas pontualmente as mensalidades do plano de saúde coletivo empresarial e teria sido surpreendido com a notícia do cancelamento unilateral do contrato em agosto de 2023 (id. 172450901). Sustenta que tal fato lhe acarretou prejuízos, já que necessita de acompanhamento médico frequente. Esclarece que, ante o cancelamento, deixou de realizar o pagamento das parcelas em agosto e setembro. Aponta que, em razão de seu atual estado de saúde, há situação de risco, caso o plano não seja imediatamente restabelecido. O requerente, a despeito de integrar a pessoa jurídica estipulante e se declarar responsável pelos pagamentos, não juntou o contrato, sob a alegação de não o possuir. Conforme comunicado pelo SAC da ré ao id. 172450901 – pág. 6, o cancelamento teria ocorrido em 02/08/2023 e a empresa que contratou o plano (AVANTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 50.109.710/0001-22) teria sido contatada. Segundo id. 172450903, a referida empresa tem dezenas de sócios, dentre os quais o autor FABIO ARANTES VIEIRA que, no entanto, não é seu sócio administrador a quem costumam ser dirigidas comunicações. Ademais, em consulta aos sítios eletrônicos deste Tribunal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que a estipulante tem sede em Niterói, não identifiquei ajuizamento de demanda judicial pela estipulante contra a ré. Assim, em sede de cognição sumária, não é possível inferir se houve motivo para a rescisão do plano ou mesmo eventual comunicação à pessoa jurídica contratante que, como visto, a despeito de contar com inúmeros sócios, em princípio, não se insurgiu contra o cancelamento nem pugnou pelo seu restabelecimento. Tenho que a questão, em comento, demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial por sem a prévia notificação do beneficiário. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) É certo que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, vigente à época dos fatos, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado. Transcrevo: Art. 7o À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2o, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) Entretanto, no caso em tela, entendo que neste momento processual não se encontra devidamente comprovada a probabilidade do direito, ante a insuficiência do conjunto probatório presente nos autos. O agravante juntou aos autos apenas carteira do plano de saúde (ID 172356268 na origem), além de cópia de mensagens trocadas com a operadora do plano de saúde (ID 172450901 nos autos de origem). Não houve juntada aos autos do contrato celebrado com a operadora de plano de saúde, nem da notificação de rescisão encaminhada à empresa contratante, documentos aos quais o agravante afirma não ter tido acesso, apesar de serem essenciais para a apreciação da controvérsia. Assim, não é possível, no presente momento processual, o deferimento da tutela de urgência vindicada, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. Da análise sumária dos argumentos trazidos pela ré, não resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, pelo contrário, notável o perigo de dano à parte autora decorrente da negativa de atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde. 3. Apesar da alegação da agravante quanto à falta de pagamento da mensalidade de novembro de 2022 e da perpetuação da mora por mais de 60 (sessenta) dias, verifica-se que o agravado honrou as prestações seguintes: dezembro/2022 e janeiro/2023 (ID 153474615 - Pág. 1/4 - autos originários). 3.1. Em relação à prestação em atraso, há indícios de que somente não foi adimplida pelo contratante devido à dúvida sobre o valor cobrado (ID 153474616 - autos originários). 3.2. A diferença apresentada na mensalidade de novembro/2022 em cotejo com as demais, é indicativo de que houve falha na prestação de serviços da agravante, o que será melhor verificado após a devida dilação probatória. 4. Segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. 5. A probabilidade de falha no serviço prestado pela seguradora e a ausência de prova da inequívoca notificação prévia do consumidor, na forma e com a antecedência mínima prevista na legislação, implica em ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1749344, 07203656220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃODE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANODESAÚDE. CANCELAMENTO.ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. No caso, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem se, como alegado, a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento, tampouco os motivos e data do desligamento, o que se mostrava essencial para evidenciar a probabilidade do direito invocado. 3. Assim, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em elementos que evidenciem o direito, o que revela a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da reavaliação da medida pleiteada, a qualquer tempo, mediante a comprovação dos pressupostos legais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1731482, 07145404020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal neste momento processual, ante a não comprovação da probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023 17:38:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador